Tribunal: STF
Processo: HC 261601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 217.583/RN, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente, que cumpre pena de reclusão em regime fechado, foi transferido para estabelecimento prisional de segurança máxima no Sistema Penitenciário Federal, pelo período de 2 (dois) anos.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a transferência. 



    Ao final, requer-se:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para tornar sem efeito a decisão que determinou a inclusão definitiva do interno na Penitenciária Federal de Mossoró/RN pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 7, fl. 22):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recurso em habeas corpus deixou de ser conhecido ante a deficiência de suas razões, dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido. 



    2. Este regimental tem a mesma deficiência técnica, pois a defesa não indicou o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente: a ausência de prova pré-constituída das alegações; a existência de certidão nos autos atestando que o apenado tinha defesa constituída, a qual foi devidamente intimada para se manifestar sobre o pedido de inclusão do preso no sistema penitenciário federal, e a possibilidade de o juízo solicitante aproveitar informações de inteligência para avaliação de riscos relacionados à segurança pública. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal regional que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado (edoc. 6, fls. 151-151):



    “Colhe-se dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, que o paciente Joilson Maciel foi apontado pelos órgãos de segurança pública do Estado do Mato Grosso do Sul como um dos líderes locais do Primeiro Comando da Capital (PCC). 



    O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa ao cumprimento de pena de 39 anos e 8 meses e 12 dias de reclusão, restando ainda cerca 27 anos a serem cumpridos. Segundo informações colhidas no Estado do Mato Grosso do Sul, o paciente exerceu diversas funções de liderança na organização criminosa e estaria envolvido em plano de fuga da penitenciária na qual se encontrava custodiado . 



    Nesse ponto, impende recordar que a compreensão dominante n a jurisprudência é de que não cabe ao juízo federal a revisão dos critérios de necessidade expendidos pelo magistrado estadual que solicita a transferência ou manutenção do apenado em estabelecimento prisional de segurança máxima, mas, nos termos do art. 4º da Lei 11.671/2008, tão somente o exame da legalidade e regularidade formal da solicitação. Nesse sentido: (...). 



    Assim, não compete ao Juízo Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN o exame aprofundado do material probatório que embasou a decisão da autoridade judiciária solicitante, mas tão somente a análise da adequação dos fatos às hipóteses autorizadoras do ingresso ou manutenção do preso no sistema penitenciário federal. 



    No meu sentir, considerados os documentos juntados aos autos, a inclusão definitiva do apenado no Sistema Penitenciário Federal encontra-se devidamente justificada.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente